Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS (PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA). DEMANDA AJUIZADA POSTERIORMENTE À COMPRA. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVADA OMISSÃO ESTATAL A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o DF a indenizar o autor pelos danos materiais assumidos no valor de R$ 1.803,33.
2. Em breve súmula, o autor relata que desde 26/06/2020, vem tentando realizar os exames pré-operatórios necessários para a cirurgia de PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA, em razão de seu quadro de hiperplasia prostática benigna (HPB) e retenção urinária. Narra que, devido à demora na realização dos exames e à urgência da cirurgia, se viu obrigado a buscar atendimento na POLICLÍNICA SANTA RITA e na FARMÁCIA DESCONTO TJ 09 LTDA para agilizar o procedimento, o qual foi autorizado no processo n° 0793081-05.2024.8.07.0016, em trâmite no 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF e que, em razão disso, arcou com o custo de exames e medicamentos.
3. Em contestação, o ente federativo argumenta que não houve qualquer autorização para que o autor, por conta própria, realizasse exames e compra de medicamentos como preparo anterior à cirurgia, até porque exames/consultas e todo tratamento pré-operatório, é ofertado pelo SUS, quando a parte necessita do procedimento cirúrgico.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça, assistido pela Defensoria Pública. Contrarrazões de ID no 75331024.
5. Em suas razões recursais, o recorrente ressalta que teve deferido judicialmente o direito à cirurgia, e que o fornecimento dos exames preparatórios e dos medicamentos necessários são responsabilidade do Estado, por se tratar de etapas obrigatórias do mesmo tratamento médico já reconhecido como necessário pelo próprio Judiciário. Acrescenta que a realização antecipada e custeada pelo próprio paciente não pode ser interpretada como “opção voluntária” pelo atendimento particular, mas sim como medida compulsória diante da omissão estatal.
6. É certo que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, Arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Não obstante, no caso concreto, mostra-se inviável a intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização dos exames (descritos no Receituário de ID no 75331009), à míngua da mínima comprovação de situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo.
7. Logo, no que tange aos exames realizados na rede privada, o que se extrai dos autos é a mera liberalidade do recorrente pela realização dos exames de forma particular. Não restou comprovada nenhuma negativa ou demora excessiva do Distrito Federal em providenciar os exames pré-operatórios do recorrente. Aliás, não consta nos autos qualquer documento que comprove a negativa estatal sobre a solicitação de marcação de exames na rede pública.
8. O Distrito Federal, no caso concreto, não deixou de cumprir sua atribuição de promover o direito à saúde assegurado no art. 196 da CF/88 e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Neste ponto, oportuno ressaltar que o fornecimento de medicamentos e a realização de exames deve observar critérios técnicos da rede de saúde, a ordem cronológica de inscrição na fila de espera e a classificação de risco para cada caso, sob pena de violação ao princípio da isonomia no acesso aos serviços de saúde.
9. Note-se que o recorrente logrou êxito na ação no 0793081-05.2024.8.07.0016, a qual determinou “ao DISTRITO FEDERAL que submeta a parte autora ao procedimento de FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA”. Ante a necessidade de realização de exames pré-operatórios, deveria o recorrente comprovar a negativa do DF em fazê-lo, o que não ocorreu, tendo o recorrente optado por arcar o custo às suas expensas.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, que fica com a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça aqui concedida.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995